Tribunal: TJMT
Processo: 1000362-65.2024.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000362-65.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Prisão Domiciliar / Especial]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[JULIANA PEREIRA SOARES - CPF: 999.991.101-34 (ADVOGADO), ALEKFANI SANTA MENDES DE ALMEIDA - CPF: 063.035.541-05 (PACIENTE), MATO GROSSO - MINISTERIO PUBLICO (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZ DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE BRASNORTE (IMPETRADO), JULIANA PEREIRA SOARES - CPF: 999.991.101-34 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE BRASNORTE (IMPETRADO), ESTEFANI ANDRADE DE SOUZA - CPF: 071.351.121-48 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – PENA – 05 (CINCO) ANOS DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL FECHADO –

DELITO DO ARTIGO 33, “CAPUT”, DA LEI Nº 11.343/2006 – PACIENTE FLAGRADA NO TERMINAL RODOVIÁRIO TRAZENDO CONSIGO COM 23 (VINTE E TRÊS) TABLETES DE MACONHA E 02 (DOIS) TABLETES DE PASTA BASE DE COCAÍNA – VEDAÇÃO A POSSIBILIDADE DE AGUARDAR O JULGAMENTO DE RECURSOS EM LIBERDADE FUNDADA NO

CUMPRIMENTO DE PENA POR CRIME ANTERIOR E REITERAÇÃO DELITIVA – PRISÃO DOMICILIAR PRETEXTADA –

ESTADO GRAVÍDICO DA PACIENTE E GENITORA DE FILHA DE 04 (QUATRO) ANOS DE IDADE – HABEAS CORPUS COLETIVO STF N. 143.641/SP – AUSÊNCIA DE DOCUMENTO MÉDICO OFICIAL – IMPOSSIBILIDADE DE CREDIBILIDADE ABSOLUTA AO EXAME APRESENTADO – PRISÃO DOMICILIAR NÃO ANALISADA NA SENTENÇA – PEDIDO EM ALEGAÇÕES FINAIS – ORDEM CONCEDIDA EM PARTE, COM DETERMINAÇÕES A AUTORIDADE COATORA.

A inexistência de análise na sentença quanto ao pedido de prisão domiciliar, realizado em sede de alegações finais orais autorizam, de per si, a concessão parcial da ordem, com determinações, a autoridade coatora.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de medida liminar, impetrado em benefício de
ALEKFANI SANTA MENDES DE ALMEIDA
, qualificada, que nos autos da ação penal n.º 1001130-16.2023.8.11.0100 apontando como autoridade coatora o MM.
Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Brasnorte/MT
.

Aduz, que a paciente foi sentenciada a pena privativa de liberdade de 05 (cinco) anos de reclusão, além do pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, pela prática do crime capitulado no artigo 33, ‘
caput
’, da lei nº 11.343/2006.

Argumenta que o magistrado, nas disposições finais da sentença condenatória, deixou de conceder à beneficiária o direito de recorrer em liberdade, tendo em vista a reincidência delitiva assim como, pela prática da comercialização de entorpecentes enquanto estava cumprindo pena pela por outro delito. (ID 197755192)

Contudo, sustenta a paciente pela concessão da prisão domiciliar, considerando que está grávida de, aproximadamente, 06 (seis) meses de gestação (ID. 197755191), e é mãe de uma criança de apenas 04 (quatro) anos de idade (ID.197755190). E ainda, argumenta que possui residência fixa, é primaria e de bons antecedentes.

Nesse sentido, argumenta que em situações semelhantes as Cortes Superiores têm reconhecido o cabimento da segregação domiciliar, com fundamento nos artigos 318 e 318-A do Código de Processo Penal.

Com tais considerações, pede a substituição da custódia preventiva da paciente por prisão domiciliar. Juntou documentos (ID. 197755189 a 197755192).

A liminar foi indeferida pelo Desembargador plantonista (ID.198176665), sendo prestadas as informações pela Autoridade Coatora (ID. 198280167)

Nesta instância a d. Procuradoria Geral da Justiça, no parecer subscrito pelo i. Procurador de Justiça Dr. Domingos Sávio e Barros Arruda, manifestou-se pela
denegação da ordem
, na ementa assim sintetizada: (ID. 201508194)

“EMENTA: HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME CAPITULADO NO ARTIGO 33, “CAPUT”, DA LEI FEDERAL Nº 11.343/2006. PEDIDO DE CONCESSÃO DA PRISÃO DOMICILIAR. PACIENTE QUE ESTÁ GRÁVIDA E POSSUI UMA FILHA DE APENAS 04 (QUATRO) ANOS DE IDADE. IMPOSSIBILIDADE. GRAVIDADE DO DELITO. REITERAÇÃO DELITIVA. PACIENTE QUE, QUANDO PRESA EM FLAGRANTE DELITO, ESTAVA CUMPRIDO PENA POR CRIME ANTERIOR. SITUAÇÃO EXCEPCIONALÍSSIMA QUE JUSTIFICA O INDEFERIMENTO DA SEGREGAÇÃO DOMICILIAR. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PARECER PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em benefício de
ALEKFANI SANTA MENDES DE ALMEIDA
.

Em apertada síntese, versa o presente
writ
sobre o pedido de concessão da prisão domiciliar, medida substitutiva da prisão cautelar,

pela gravidez da beneficiária (Id.197755191), assim como, por ter uma filha de 04 (quatro) anos de idade (Id. 197755190).

Depreende-se, que a sentença condenatória não concedeu a ora paciente o direito de recorrer em liberdade cujos fundamentos transcrevo:

“
Deixo de conceder às sentenciadas o direito de apelar em liberdade, para resguardo da ordem pública (art. 312 do CPP), haja vista que se encontravam em execução de pena quando foram presas em flagrante, bem como esta é a segunda vez que foram flagradas neste ano, havendo indicativo concreto de chances de reiteração. Assim sendo, vejo que ainda estão presentes os requisitos reconhecidos quando da decretação da prisão preventiva, sendo que, segundo o Enunciado n.º 50 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, “ motivação per relationem (aliunde) constitui fundamentação idônea para negar ao réu, preso durante toda a instrução processual, o direito de recorrer em liberdade”.
.”(Sic.) (Id.19775192)

Pois bem. A princípio, o teste de gravidez da paciente aparenta ser autêntico (Id. 197755191), contudo, não atribuo credibilidade absoluta ou integral ao referido documento, pois, é sabido que são inúmeros os erros, inclusive, desse tipo de exame.

V
erifico também, que a matéria acerca da prisão domiciliar pretextada não foi detidamente analisada pelo MM. Juiz de Primeiro Grau, nos termos em que expressamente dispostos pela defesa em alegações finais orais (Id.197755192). Lado outro, ressalto que diante disso teria a parte que apresentar, no prazo de 2 (dois) dias, embargos nos termos do art.382 do CPP, porém, se existiu, não consta destes autos.

Ante o exposto, em dissonância com o parecer,
CONCEDO A ORDEM EM PARTE
ordenando ao MM.
Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Brasnorte
para que
determine a realização por laudo oficial da constatação da gravidez da beneficiária
, com urgência, e
decida sobre a prisão domiciliar
tal qual foi pedido pela defesa em alegações finais orais.

Comunicações e providências.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2024